Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECONHECIMENTO DE CIRCURSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, utiliza-se o critério objetivo-subjetivo, o qual prevê o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum da pena, obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, em razão da valoração negativa de cada circunstância judicial.
2. Tendo em vista o reconhecimento da circunstância judicial de maus antecedentes, a pena base foi aumentada em 1/8, resultando em 1 (ano), 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.
3. O recurso defensivo pleiteia a aplicação de 1/6 em relação ao acréscimo relativo ao reconhecimento da circunstância judicial, o que resultaria em uma piora na situação do recorrente.
4. Impossibilidade de acatar a tese defensiva diante da vedação do reformatio in pejus.
5. Apelação conhecida e desprovida.